Tribunal: CARF
Processo: 17227.720010/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720010/2022-27
RESOLUÇÃO
3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07:
1. Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 14/01/2022 contra
a Contribuinte acima identificada, tendo por fundamento a insuficiência de
recolhimento dos tributos PIS (valor original de R$ 28.822.517,99); Cofins (valor
original de R$ 141.110.909,30), e Outras Multas administradas pela RFB (valor
original de R$ 192.402.749,85), a serem acrescidos de juros de mora, relativos aos
anos-calendário de 2017 e 2018, apurada no curso de ação fiscal desenvolvida em
cumprimento ao Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF-F no
07.2.01.00-2020-00294-7.
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
2
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
2. Consoante relato no Termo de Constatação Fiscal de fls. 828/906 o Auditor-
Fiscal procedeu a fiscalização na Contribuinte para verificar o cumprimento das
obrigações relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, aos anos-calendário de 2017 e
2018, e que após a apresentação de documentos e esclarecimentos constatou as
infrações relacionadas a seguir, que resultaram na lavratura dos autos de infração
acima relacionados.
3. O resultado da ação fiscal encontra-se detalhado no Termo de Verificação
Fiscal, no qual o Auditor-Fiscal constatou que a LASA apresentou EFD
Contribuições com omissões e erros, deixou de incluir na base de cálculo das
contribuições algumas receitas que deveriam ter sido tributadas e apropriou-se de
créditos não autorizados pela legislação tributária em vigor.
4. Com relação à apropriação de créditos não autorizados pela legislação, item “IV
– Dos Créditos Indevidos”, o Auditor-Fiscal indica os seguintes serviços e despesas:
IV.1 – Custos dos Serviços de Marketing
IV.2 – Despesas com Material de Embalagem
IV.3 – Serviços de Inventário Terceirizado
IV.4 – Serviços de Limpeza
IV.5 – Despesas Comuns de Condomínio
IV.6 – Despesas de Teleprocessamento
IV.7 – Despesas com Aluguéis de Imóveis já Pertencentes ao Contribuinte
IV.8 – IPTU
5. No tocante à omissão de receitas, relaciona as seguintes:
Receitas de propagandas cooperadas
Receitas de renegociação com Fornecedores
Aluguel de quiosques
Receitas auferidas de instituições financeiras
6. Em razão das incorreções constatadas no preenchimento da EFD Contribuições,
foi lavrada a multa estipulada na legislação vigente, esclarecendo ainda que, em
respeito ao princípio da retroatividade benigna, foi aplicada a multa cabível de
menor valor.
7. A seguir encontram-se relacionados os campos das EFD Contribuições
preenchidos de forma incorreta:
VI.1 – Bloco F das EFD Contribuições sem informação do participante
VI.2 – EFD Contribuições do Mês de Fevereiro
VI.3 – Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins a Maior
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
3
VI.4 – GETNET
VI.5 – Exclusão do ISS da Base de Cálculo do Pis e da Cofins
VI.6 – Programa de Inclusão Digital
VII – Do Preenchimento do Demonstrativo de Apuração e do Saldo de Créditos
de Períodos Anteriores
DA IMPUGNAÇÃO
8. A interessada foi cientificada da decisão em 31/01/2022 (fl. 930), e apresentou
em 25/02/2022 a Impugnação de fls. 935/984, de onde se pode extrair os
seguintes pontos:
(...)
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade o
comércio em geral, bem como a realização de serviços direta ou indiretamente
relacionados com suas atividades, ...
(...)
Sem prejuízo, a D. Fiscalização concluiu que a Impugnante “apresentou EFD
Contribuições com omissões e erros, deixou de incluir na base de cálculo das
contribuições algumas receitas que deveriam ter sido tributadas e apropriou-se
de créditos não autorizados pela legislação tributária em vigor”, o que
culminou na lavratura de três autos de infração que imputam à Impugnante a
prática das seguintes infrações:
• Insuficiência de recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS não-
cumulativas, em razão de:
a) Indevido aproveitamento de créditos decorrentes de:
(i) Custo com serviços de marketing (item “IV.1”);
(ii)Despesas com material de embalagem (item “IV.2”);
(iii) Serviços de inventário terceirizado (item “IV.3”);
(iv)Serviços de limpeza (item “IV.4”);
(v) Despesas comuns de condomínio e IPTU (itens “IV.5” e “IV.8”);
(vi)Despesas de teleprocessamento (item “IV.6”);
(vii) Despesas com aluguéis de imóveis já pertencentes ao contribuinte
(item “IV.7”);
(viii) transporte, como saldo inicial em 01/2017, de créditos glosados em
outros procedimentos fiscais ...
b) Omissão de receitas, nos seguintes casos (item “V”):
(i) verbas de Propagandas Cooperadas, referente a valores recebidos de
fornecedores em razão de participação em propagandas; e
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
4
(ii) descontos decorrentes de renegociações com fornecedores;
(iii) receitas de aluguel de quiosques; e
(iv) receitas recebidas de instituições financeiras.
• Apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas, incompletas
ou omitidas, quais sejam:
a) não individualização do CNPJ dos fornecedores no bloco F (item “VI.1”);
b) omissões contidas nos registros dos blocos C e F de fevereiro/2018 (item
“VI.2”);
c) exclusão a maior do ICMS em janeiro/2017 (item “VI.3”);
d) omissão de receitas de GETNET (item “VI.4”);
e) não detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa por
decisões judiciais (itens “VI.5” e “VI.6”).
9. Preliminarmente argui o exíguo prazo dado para resposta às informações
requeridas nos termos de intimação fiscal.
15. Após a fiscalização conceder uma prorrogação de prazo de 120 (cento e
vinte) dias para o cumprimento da intimação, a LASA apresentou as EFD
Contribuições retificadoras, conforme relação abaixo, as quais foram utilizadas
nesta análise:
Com relação à glosa dos créditos oriundos de gastos com: (i) material de
embalagem; (ii) serviços voltados à publicidade e marketing; (iii) serviços de
telecomunicação (teleprocessamento); (iv) serviços de limpeza; e (v) serviços de
inventário terceirizado, a Impugnante alega .
“O Sr. Auditor Fiscal reconhece que os consectários acima são caracterizados
como insumo, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos ... “ (folha 938 da impugnação)
10. Sobre a glosa dos créditos decorrentes de encargos de locação, relacionados a
seguir: (i) IPTU; (ii) luz e força; (iii) condomínio; e (iv) ar-condicionado e água
gelada; defende que os valores a título de IPTU e demais encargos advindos das
locações de imóveis compõem o montante global percebido a título de aluguel
pelo locador, motivo pelo qual devem compartilhar da natureza jurídica deste
para todos os efeitos legais.
11. No tocante às glosas referentes a despesas com aluguéis que já teriam
pertencido à Impugnante, afirma que figura como locatária do imóvel referente à
Loja no 145, localizado à Rua do Passeio, no 42, no município do Rio de Janeiro/RJ
desde outubro de 2003; a respeito dos demais imóveis, não merece prevalecer a
glosa de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS calculados sobre as despesas
de aluguéis, sob os auspícios do art. 3o, inciso IV, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, porquanto a disposição do § 3o do artigo 31, da Lei no 10.865/04, não
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
5
alcança imóveis que integraram seu patrimônio em período anterior à introdução
da vedação.
12. Quanto às supostas omissões de receita relativas a i) receitas de negociações
com fornecedores (descontos); (ii) as receitas de propagandas cooperadas; (iii)
receitas de aluguel de quiosques e; (iv) receitas recebidas de instituições
financeiras; afirma que as “receitas de negociações com fornecedores” derivam de
contratos de participação firmados com seus fornecedores, que concedem
descontos em duplicatas para mera recomposição da margem de lucro, quando
mercadorias já adquiridas sofreram redução de preço, o que explicita sua natureza
de desconto incondicionado.
13. Alega o mesmo raciocínio para o item “(ii) as receitas de propagandas
cooperadas” realizadas entre a Impugnante e seus fornecedores, de campanhas
publicitárias visando o incremento do volume de venda.
14. Os ingressos patrimoniais oriundos de aluguel de quiosques (item iii) dentro
dos estabelecimentos da Impugnante não representam receita ou faturamento
para fins de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, mas mero rateio de
despesas entre empresas do mesmo conglomerado empresarial.
15. As ditas (i) receitas de negociações com fornecedores (descontos); (ii) receitas
de propagandas cooperadas e (iii) receitas de aluguel de quiosques, figuram como
mera redução de passivo que, por não caracterizar ingresso de receita, em
interpretação das alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014 e entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 574.706/PR, afasta a
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
16. Acerca da apresentação da EFD-Contribuições no período de janeiro de 2017 a
dezembro de 2018 com irregularidades no preenchimento, a Impugnante defende-
se alegando que apresentou as EFD-C retificadoras das incorreções apontadas
pelo Auditor Fiscal; mas ainda assim este entendeu por manter a imposição de
multa isolada sobre o valor das transações comerciais e/ou financeiras realizadas,
em conduta desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, visto que os
alegados equívocos no preenchimento de documentos fiscais não implicaram em
ausência de pagamento do tributo e sim, meras irregularidades formais que não
representam prejuízo ao Erário.
17. Revela que a forma de lançamento das operações no Bloco F100 da EFD-C
(item VI.1) já era adotado em sua escrita fiscal para exercícios anteriores, e que
apenas em 04/09/2020 foi cientificada do início do procedimento fiscal, logo, este
deveria ser o marco inicial para o entendimento de que os procedimentos até
então adotados não mais seriam aceitos.
18. Quanto ao detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa alega
que o próprio Termo de Verificação Fiscal alerta para “Observações importantes
sobre os efeitos das decisões judiciais - texto atualizado em abril de 2019: ... Dessa
forma, a pessoa jurídica beneficiária ou autora de ação judicial sem trânsito em
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
6
julgado, cuja sentença autorize a suspensão da exigibilidade de parte do valor das
contribuições, ... deve proceder à apuração das contribuições conforme a
legislação aplicável, inclusive considerando a parcela que esteja com exigibilidade
suspensa e, no Registro “1010 – Processo Referenciado – Ação Judicial”, fazendo
constar no Campo 06 (DESC_DEC_JUD) deste registro a parcela das contribuições
com exigibilidade suspensa, a qual deve ser igualmente destacada e informada em
DCTF. ...”, logo, a conduta do Auditor-Fiscal constitui afronta ao artigo 146 do
CTN, devendo, portanto, ser revista.
19. As mesmas alegações citadas acima aplicam-se aos produtos relacionados no
item “VI.6 – Programa de Inclusão Digital”, relacionados no artigo 28, da Lei no
11.196/2005.
20. Quanto aos créditos de períodos anteriores, alega também que a autoridade
fiscal zerou os créditos informados em 01/2017, porque estes foram glosados em
outros
procedimentos
fiscais
(processos
nos
16682.721185/2018-35,
16682.900238/2020-05,
16682.900239/2020-41,
16682.901296/2020-48
e
16682.901297/2020-92 – Anexos 08 e 11 do TVF).
21. A justificativa pormenorizada deste procedimento não foi trazida aos
presentes autos, e que as glosas lá perpetradas afetam as contribuições ora em
cobrança neste processo.
22. Relata também que aqueles processos ainda se encontram pendentes de
julgamento na instância administrativa; e que a exigência dos valores
correspondentes ao período inicial e o posterior configuraria cobrança em
duplicidade do mesmo crédito tributário, caracterizando verdadeiro bis in idem.
23. Subsidiarimente requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário; as intimações sejam encaminhadas ao escritório do patrono; e
ainda, em face do caráter desproporcional e confiscatório das multas, estas sejam
canceladas ou reduzidas.
24. É o Relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por meio do Acórdão no
107-017.423, de 22 de setembro de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
7
A regra geral é a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não-
cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
REsp no 1.221.170-PR. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. CRÉDITOS NÃO
VINCULADOS A INSUMOS. EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
Impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no âmbito
do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não o vinculado à
aquisição de insumos.
A necessidade ou a imprescindibilidade não são por si sós critérios para se
considerar que uma determinada despesa possa ter seu valor tomado como base
de cálculo dos créditos da não-cumulatividade descontáveis do PIS e da Cofins
devidos. É preciso que a hipótese de creditamento esteja expressamente prevista
no rol estabelecido pelas respectivas leis e que o gasto ou despesa a ser tomado
como base de cálculo dos créditos atenda ainda a cada um dos requisitos nelas
determinados.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofins, com base no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos destina-se às
atividades industriais ou de prestação de serviços.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, cabe
a empresa demonstrar cabalmente a certeza e liquidez do seu direito creditório,
com base em documentação e informações idôneas, amparadas pela legislação
correlata.
DIVERGÊNCIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL-CONTRIBUIÇÕES.
Existindo divergência entre os valores da COFINS informados na Escrituração
Fiscal Digital (EFD-Contribuições) em face daqueles registrados na Escrituração
Contábil Digital (ECD), cabe ao Contribuinte justificar a razão da divergência e
demonstrar o direito que alega possuir mediante apresentação de documentação
hábil.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. NÃO-AUTORIZADO.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores, apenas
quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque excedentes,
ou porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos extemporâneos é
necessário que reste configurada a não utilização em períodos anteriores,
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
8
mediante retificação das declarações correspondentes, ou apresentação de outra
prova inequívoca da sua não utilização.
OMISSÃO DE RECEITAS. INCLUSÃO DE OFÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS.
Constatada no curso da ação fiscal a omissão de recitas alcançadas pela tributação
das contribuições para o PIS e para a Cofins, estas devem ser adicionadas às bases
de cálculo das referidas contribuições.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas,
não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
PENALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Ao agente julgador cabe apreciar a legalidade e legitimidade do ato administrativo
de lançamento. Está fora da sua esfera de atribuições a análise da
constitucionalidade da exigência, o que resultaria em afronta aos Artigos 102, I, a;
106 e 108, I da Constituição Federal. Seria usurpação de função. A esfera
administrativa não é o foro adequado para esta discussão.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PENDENTE DE DECISÃO DEFINITIVA EM
PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento ou a compensação do crédito do trimestre calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de
mesma matéria fática
Impugnação Improcedente
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
9
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Americanas S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Preliminarmente
a) de rigor seja extirpado da ementa do r. julgado o excerto referente a eventual
infração nos procedimentos de ressarcimento ou compensação de créditos, por
tratar de matéria estranha aos autos, sequer abordada no relatório e voto do v.
acórdão ora recorrido.
b) a utilização do saldo acumulado de períodos anteriores pela Recorrente
encontra-se em consonância com a legislação aplicável, não havendo razão
material para qualquer glosa por parte da Autoridade Fiscal no quesito ora
analisado, seja por não haver decisão administrativa final condenatória nos
processos informados, seja pela “glosa em cascata” implicar em dupla cobrança
do mesmo crédito tributário e/ou inclusive porque sequer houve nos processos
nos 16682.900238/2020-05, 16682.900239/2020-41, 16682.901296/2020-48 e
16682.901297/2020-92 constituição de novos débitos ou glosa dos créditos
transportados aos períodos subsequentes, mas mera prolação de despachos
decisórios acerca de pedidos de ressarcimento da Contribuição ao PIS e da
COFINS acumuladas nos 3o e 4o trimestres de 2015, que não produzem os efeitos
do artigo 9o, § 4o, do Decreto no 70.235/1972;
b.i) subsidiariamente, caso desacolhidas as alegações acima e admitida a
prejudicialidade da discussão travada nos autos acima mencionados em relação à
presente lide, é medida imperiosa a reunião destas demandas para julgamento
conjunto ou, na impossibilidade, a determinação de sobrestamento até
julgamento final do processo em estágio mais avançado;
Especificamente no que se refere aos créditos glosados:
c) os dispêndios com (i) material de embalagem; (ii) serviços de limpeza; (iii)
serviços voltados à publicidade e marketing; (iv) serviços de telecomunicação
(teleprocessamento); (v) serviços de inventário terceirizado, além de contribuírem
para os serviços prestados pela Recorrente, admitem o aproveitamento de
créditos inclusive para a atividade varejista, na forma do artigo 3o, inciso II, das
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
d) não andou bem a Fiscalização ao glosar os créditos decorrentes de encargos de
locação, quais sejam, (i) IPTU; (ii) luz e força; (iii) condomínio; e (iv) ar-
condicionado e água gelada, haja vista que tal natureza contempla todas as
parcelas que compõem a remuneração do locador, devendo-se reconhecer o
direito da Recorrente ao creditamento dos consectários, nos termos dos artigos
3o, inciso IV, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ou ao menos das despesas de luz
e força, ar-condicionado e água gelada condominiais, ex vi dos artigos 3o, inciso
IX, da Lei no 10.637/02, e 3o, inciso III, da Lei no 10.833/03;
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
10
e) de rigor seja reconhecido o direito da Recorrente aos créditos decorrentes de
despesas com aluguéis de imóveis cujas alienações se deram por ato jurídico
perfeito praticado anos antes da vigência da Lei no 10.865/2004, sob pena de
ofensa aos artigos 5o, XXXVI e 150, da CF/88, artigo 144, do CTN e art. 6°, § 1o da
LINDB;
Especificamente no que se refere às supostas omissões de receitas:
f) as ditas i) receitas de negociações com fornecedores (descontos); ii) receitas de
propagandas cooperadas e iii) receitas de aluguel de quiosques, figuram como
mera redução de passivo que, por não caracterizar ingresso de receita, em
interpretação das alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014 e entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 574.706/PR, afasta a
incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS.
g) por sua vez, as receitas recebidas de instituições financeira iv), enquadram-se
no conceito de receita financeira extraído do artigo 9o, da Lei no 9.718/98,
sujeitando-se às alíquotas reduzidas da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Especificamente no que se refere aos equívocos no preenchimento da EFD-
Contribuições:
h) desprovida de razoabilidade e proporcionalidade a imposição de penalidade
sobre os apontados equívocos no preenchimento de documentos fiscais, que
foram tempestivamente saneados pela Recorrente e não implicaram em ausência
de pagamento do tributo, mas meras irregularidades formais que não
representam prejuízo ao Erário;
i) considerando, ainda, que a IN RFB no 1.252/2012, não impõe penalidade à
pessoa jurídica que apresenta arquivo retificador da escrituração em atendimento
à intimação fiscal, é defeso à Autoridade proceder a interpretação extensiva de
referida disposição normativa, para o fim de aplicar multa ao contribuinte à
margem de expressa autorização legal, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade ao qual está vinculada a Administração, nos termos do caput do artigo
37, da Constituição Federal;
j) tendo em vista a prévia homologação pelo Fisco do bloco F100 da escrita fiscal
fornecida de forma análoga em exercícios passados, não pode a mudança de
posicionamento da autoridade fiscal alcançar fatos geradores anteriores à
introdução do novo critério jurídico, nos termos do artigo 146, do Código
Tributário Nacional, a macular o lançamento praticado;
k) pelas mesmas razões indicadas acima, há que se flexibilizar a penalidade pelo
não detalhamento das contribuições com exigibilidade suspensa nas EFD-
Contribuições, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
vedação ao confisco e presunção da boa-fé do contribuinte;
k.i) a definitividade do provimento jurisdicional advindo da ação no 0012359-
40.2016.4.01.3400 demonstra que os valores a título da Contribuição ao PIS e
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
11
da COFINS, efetivamente, nunca foram devidos pela Recorrente, evidenciando
a correição da conduta de não os declarar em sua escrituração fiscal, o que
enseja pleno cancelamento da penalidade imputada através do item VI.6, do
TVF.
k.ii) não bastasse, tratando-se de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, há vedação legal à imposição de penalidades, vertida no artigo 63,
da Lei no 9.430/1996. A fortiori, assim, não cabe à autoridade fiscal burlar tal
mandamento perquirindo sobre o alegado desatendimento de dever
acessório.
No que se refere às multas:
l) cumpre a este D. CARF reduzir as penalidades aplicadas, caso não venha a
cancelar por inteiro o Auto de Infração combatido, através de um limite/patamar
máximo razoável, que não represente confisco do patrimônio e não seja
desproporcional à infração supostamente praticada, sob pena de enriquecimento
ilícito do Fisco e de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade
e da vedação ao confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS SUPOSTAS OMISSÕES DE RECEITA E DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Neste tópico, a autoridade fiscal relata que, no curso da fiscalização, constatou que
a contribuinte realizou operações que produzem efeitos patrimoniais, caracterizando-se como
receitas normais de suas atividades empresariais e, desta forma, deveriam ter sido tributadas pelo
PIS e pela Cofins à alíquota comum de 1,65% e 7,6%, respectivamente, o que não ocorreu.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, não teriam sido oferecidas à
tributação: i) receitas de renegociação com fornecedores (descontos); ii) receitas de propagandas
cooperadas; iii) receitas de aluguel de quiosques e; iv) receitas recebidas de instituições
financeiras.
Quanto às iv) receitas recebidas de instituições financeiras, a autoridade fiscal
relata que são registrados resultados recebidos de alguns bancos, como o do Banco Santander
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
12
com o histórico “Prêmio preferência bancária Santander” e do Banco Itaú com o histórico “Prêmio
risco sacado”.
Destaca que restou provado que a LASA atua como intermediadora entre os seus
próprios fornecedores e os bancos. Através desta operação, o banco adquire recebíveis dos
fornecedores da LASA, antecipando-lhes os valores com desconto relativo aos juros cobrados pelo
banco, através de um negócio realizado entre banco e fornecedores. A LASA atua na
intermediação desse negócio, enviando mensalmente ao banco a lista dos recebíveis, confirmando
a existência, liquidez e certeza dos títulos dos fornecedores e autorizando que o banco debite
diretamente da conta da LASA na instituição financeira os valores dos títulos nas correspondentes
datas de vencimento.
Em contrapartida à intermediação dos negócios entre os bancos e os seus diversos
fornecedores, a título de comissão, a LASA recebe uma verba denominada “prêmio de preferência
bancária” ou “prêmio risco sacado” (vide item 10 do contrato celebrado com o Banco Santander),
a qual submete à tributação na condição de receita financeira.
Segundo a fiscalização, a instituição financeira aufere na referida operação receitas
financeiras pela antecipação dos recebíveis aos fornecedores da LASA. Por outro lado, a
remuneração da LASA não tem natureza de receita financeira, posto que a remuneração recebida
não está relacionada a nenhum pagamento por antecipação por parte da LASA, que permanece
pagando os títulos devidos nas respectivas datas de vencimento, com a única diferença que o
pagamento é feito ao banco que adquiriu os títulos e não mais aos fornecedores. Ou seja, não há
nenhum desembolso antecipado por parte da LASA que gere algum desconto no valor a pagar e,
consequentemente, uma receita financeira. O pagamento que os bancos fazem mensalmente à
LASA é uma remuneração a título de comissão por intermediação de negócios. Logo, os valores
pagos pelas instituições financeiras à LASA, a título de comissão, não possuem natureza de
receitas financeiras, devendo ser oferecidos à tributação do PIS e da Cofins à alíquota normal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente defende que as operações em questão,
diferentemente do que alega o TVF, consistem em verdadeira cessão de créditos para as
instituições bancárias, que, por sua vez, oferecem aos fornecedores da Recorrente, a possibilidade
de adiantar o pagamento de duplicatas de fornecedores, contraídas pela Recorrente. Trata-se de
operação comum no mercado financeiro, classificada como adiantamento de recebíveis, sendo
que, pelo recebimento antecipado dos valores, os fornecedores têm descontado pelas instituições
bancárias, o custo da operação financeira, remunerando o capital investido pelos citados bancos.
Sobre esta remuneração percebida é feita a amortização do saldo devedor da Recorrente junto às
instituições financeiras, não diretamente relacionado com as suas atividades de compra e venda
de mercadorias, sob a denominação de “prêmio de preferência bancária” ou “prêmio risco
sacado”.
O abatimento do saldo devedor obtido, então, faz com que a recorrente acabe por
liquidar as obrigações originalmente assumidas junto a cada um dos seus fornecedores por valor
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720010/2022-27
13
inferior ao contratado, evidenciando uma operação financeira que visa à redução de seu passivo.
Assim, não há dúvidas que as operações descritas consignam antecipação dos recebíveis pela
recorrente, que implicam em redução da obrigação do contribuinte, em função de disposição
contratual.
Considerando que há uma inegável controvérsia de ordem fática relativa à natureza
da contratação entre a recorrente e as instituições bancárias, e tendo em vista que, apesar de
mencionados pela fiscalização, os contratos firmados com o banco Santander e o banco Itaú não
foram colacionados aos autos, o que impede o adequado julgamento da questão, julgo ser
prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235/72, baixar o presente processo em
diligência, para que a unidade de origem (DRF):
a) Junte aos autos os contratos firmados entre a recorrente e as instituições
bancárias, intimando a recorrente para tanto, caso necessário;
b) Após a juntada dos contratos, intime a recorrente para, caso deseje,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 2640
DF CARF MF
Original